Tribunal: TJDFT
Processo: 0705772-42.2021.8.07.0018
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-05-09
Data de publicação: 2022-05-18

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO PORTADOR DE CARDIOPATIA GRAVE. ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. ARTIGO 6o, INCISO XIV, DA LEI No 7.713/88 E ALTERAÇÕES POSTERIORES C/C ARTIGO 111 DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL. INEXISTÊNCIA DE LAUDO MÉDICO ATESTANDO A CARDIOPATIA GRAVE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Insurge-se a parte autora contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais, consistentes na obrigação de o Distrito Federal isentá-lo do pagamento de imposto de renda sobre os seus proventos em razão de ser portador de cardiopatia grave, chamada de Doença Isquêmica Crônica do Coração.

2. Em seu recurso, alega que se aposentou como servidor público do Distrito Federal em 01/07/2020, contudo, após o início do recebimento do referido benefício da aposentadoria, em 11/02/2021, foi diagnosticado como portador de Doença Isquêmica Crônica do Coração - Cardiopatia Grave – CID 10: I 25, constatado através de exames e conforme relatórios médicos acostados aos autos. Requereu o provimento do recurso para a reforma da sentença. Contrarrazões apresentadas.

3. A administração é regida pelo princípio da legalidade e a Lei n° 7.713/88, em seu art. 6°, inc. XIV, prevê como hipótese de isenção do imposto de renda as moléstias graves que taxativamente especifica, bastando, no caso concreto, a comprovação de o autor ser portador de uma daquelas doenças.

4. Prescreve o § 3o art. 35 do Decreto n. 9.580/2018 que, para o reconhecimento das isenções de que tratam as alíneas “b” e “c” do inciso II do caput, a moléstia será comprovada mediante laudo pericial emitido por serviço médico oficial da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, que fixará o prazo de validade do laudo pericial, na hipótese de moléstias passíveis de controle.

5. Noutro giro, o Superior Tribunal de Justiça editou a Súmula 598 entendendo ser “desnecessária a apresentação de laudo médico oficial para o reconhecimento judicial da isenção do Imposto de Renda, desde que o magistrado entenda suficientemente demonstrada a doença grave por outros meios de prova”.

6. Com base nas premissas citadas acima, referentes ao Decreto no 9.580/2018 e à Sumula no 598 do STJ, a sentença não merece reforma. É que a parte autora juntou apenas o Exame de Angiotomografia Computadorizada das Artérias Coronárias e o exame de Hemodinâmica (ID. Num. 34204848, Num. 34204849, Num. 34204850). Deveria, também, ter juntado Laudo Médico do Serviço Oficial ou pelo menos Laudo Médico do profissional que lhe assiste atestando a gravidade da enfermidade, o que confirmaria o preenchimento de tais requisitos para exercício do direito da isenção do imposto de renda. Os documentos juntados pela parte autora são insuficientes para acolhimento do pedido.

7. Recurso conhecido e NÃO PROVIDO. Sentença mantida pelos seus próprios fundamentos.

8. Condenada o recorrente vencido ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios em favor da parte ré recorrida, fixados em 10% sobre o valor corrigido da causa. SUSPENSA sua exigibilidade, em razão da gratuidade de justiça concedida.

9. Acórdão elaborado nos termos do art. 46 da Lei n. 9099/95.